Tribunal: STJ
Processo: 8000165-42.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209033 - AL (2025/0138813-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE CARLOS RIOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: RAQUEL FERREIRA COSTA
CORRÉU
: JOSUE SANTOS DA COSTA
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA
DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS
EXTRAÍDOS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
INOCORRÊNCIA.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2991a6c2-a29e-493d-b217-1ca8ddf80f08

RECURSO ESPECIAL No 2209033 - AL (2025/0138813-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE CARLOS RIOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: RAQUEL FERREIRA COSTA
CORRÉU
: JOSUE SANTOS DA COSTA
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA
DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS
EXTRAÍDOS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
INOCORRÊNCIA.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
José Carlos Rios da Silva
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Alagoas na Apelação Criminal n. 8000165-42.2021.8.02.0001,
assim ementado (fl. 824):
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
APELAÇÕES
CRIMINAIS.
NÃO
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO APRESENTADA POR DOIS DOS RÉUS EM
VIRTUDE DA INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 392 C
/C INCISO I DO ART. 593, AMBOS DO CPP. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NA
PESSOA DE ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO COMO MARCO INICIAL
DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
TERCEIRO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
NOS AUTOS A INDICAREM A CONDENAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS CONFIGURADORES DO DELITO DE ESTELIONATO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. VETORIAL DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADA. UTILIZAÇÃO DO
PATAMAR DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA EM
ABSTRATO. PENA DE MULTA MANTIDA EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON
.
REFORMATIO IN PEJUS
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48850737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:45
Código de Controle do Documento: 2954b430-dd75-4e6d-b505-017f60cd26f6

Nesta via, a defesa alega violação do art. 59 do Código Penal, sustentando
que a circunstância judicial das consequências do crime foi valorada negativamente
com base em elemento inerente ao próprio tipo penal do estelionato (prejuízo à vítima),
configurando
.
bis in idem
Requer o provimento do recurso, afastando-se o juízo negativo sobre a
(fl. 843).
vetorial das consequências do crime
Ofertadas contrarrazões (fls. 851/855), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 857/858).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 876/881, pelo não provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
Penal e processual penal. Recurso especial interposto com fulcro no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal. Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
Dosimetria da pena. Primeira fase. Exasperação da pena-base. Valoração negativa
das consequências do crime. Fundamentação idônea. Prejuízo que transcende o
inerente ao tipo penal. Vítima ludibriada no processo de inventário. Inocorrência de
. Observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização
bis in idem
da pena.
Parecer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta provimento.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é assente de que a dosimetria da
pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, relator
quando malferida alguma regra de direito
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2017
).
30/5/2017
Alega o recorrente que o Tribunal estadual contrariou o art. 59 do Código
Penal ao valorar negativamente as consequências do crime com fundamento no
prejuízo patrimonial suportado pela vítima, argumentando ser tal circunstância
elementar do tipo penal.
De fato, a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à
prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o estelionato é espécie, de modo que
a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a
Documento eletrônico VDA48850737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:45
Código de Controle do Documento: 2954b430-dd75-4e6d-b505-017f60cd26f6

exasperação da pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
entretanto, a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das
consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima ultrapassa o inerente
(AREsp n. 2.828.843/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

ao tipo penal
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
– grifo nosso).
6/5/2025
14/5/2025
Na espécie, a análise pormenorizada do acórdão recorrido e da sentença
condenatória revela que a exasperação da pena-base não se deu pelo simples prejuízo
patrimonial inerente a qualquer delito de estelionato, mas sim pelas circunstâncias
que transcenderam o resultado típico do crime. O Tribunal estadual
específicas
consignou que o procedimento no qual o recorrente teve participação visou fraudar a
compra de imóvel que deveria fazer parte de inventário, no intuito de obter vantagem
indevida e consequente prejuízo à vítima, na qualidade de herdeiro legítimo que, além
de ter que arcar com as consequências naturais do luto, foi prejudicado no
(fl. 832 – grifo nosso).
procedimento de inventário
Ora, a conduta criminosa não se limitou ao dano patrimonial direto, mas
atingiu a vítima em contexto particularmente sensível: o processo de inventário dos
bens deixados pelos ascendentes. O procedimento fraudulento visou deliberadamente
suprimir bem do espólio, utilizando meio ardiloso que envolveu falsificação de
documentos e simulação da presença de pessoa falecida, com o escopo de frustrar o
direito sucessório da vítima e causar embaraços adicionais ao procedimento de partilha.
É evidente que as consequências do crime transcenderam o mero prejuízo
financeiro inerente ao tipo do art. 171 do Código Penal. Atingiram a esfera jurídica da
vítima de forma mais gravosa, ao macular o processo de inventário, violar a memória
da falecida proprietária e potencialmente gerar complexos litígios cíveis para a
recuperação do bem, tanto que a vítima precisou ingressar com ação cível para anular
a escritura, conforme destacado pelo Ministério Público Federal (fl. 879). Tal
circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração
negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, sem configurar
.
bis in idem
Inexiste, pois, ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48850737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:45
Código de Controle do Documento: 2954b430-dd75-4e6d-b505-017f60cd26f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.209.033 / AL
Número Registro: 2025/0138813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001654220218020001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS RIOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: RAQUEL FERREIRA COSTA
CORRÉU
: JOSUE SANTOS DA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).
Documento eletrônico VDA50397703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: bf17f432-df1e-449c-91be-0856a02b959e

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: bf17f432-df1e-449c-91be-0856a02b959e